Tribunal: TCU
Processo: 025.476/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6986/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em determinar o arquivamento dos presentes autos, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 7o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, em relação ao Sr. Fernando Gomes Oliveira, e, com fundamento nos arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em relação ao Sr. Geraldo Simões de Oliveira, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde na Bahia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.476/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Gomes Oliveira (XXX.703.845-XX); Geraldo Simões de Oliveira (XXX.350.885-XX). 1.2. Entidade: Município de Itabuna/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.